Tribunal: TJDFT
Processo: 0705588-40.2017.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO NO PRODUTO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. MÉRITO. VÍCIO NO PRODUTO INCONTROVERSO. DESÍDIA DA REVENDENDORA DO VEÍCULO. ART. 18 CDC. SEGUNDO NEGÓCIO CELEBRADO ENTRE AUTOR E PREPOSTO DA EMPRESA RÉ. TEORIA DA APARÊNCIA. REPONSABILIDADE DA EMPREGADORA. INADIMPLÊNCIA DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO PELOS RÉUS. DEVOLUÇÃO DO CARRO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. COMPOSIÇÃO DOS DANOS. NECESSIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. O recolhimento do preparo do recurso prejudica, por preclusão lógica, a análise do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com os encargos processuais.
2. Reputando ter condições de prolatar a sentença, pode o juiz sentenciante dispensar a produção da prova requerida, por entendê-la desnecessária, desde que apresente os fundamentos de sua decisão, a teor do parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil e do artigo 93, inciso IX, da Constituição da República. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Nas relações de consumo, como se sabe, o fornecedor, enquanto polo mais forte da relação, deve assumir os riscos de sua atividade. Não por outro motivo, a doutrina e a jurisprudência vêm, há tempos, admitindo, no âmbito das relações consumeristas, a aplicação da teoria da aparência, justamente no sentido de fazer prevalecer sempre a boa-fé.

5. Pressupõe-se a boa-fé do consumidor que, por erro plenamente justificável, já que estava tratando com preposto da primeira ré, nas dependências desta, em razão de vício no bem comercializado por ela, acreditou com ela estar realizando negócio.

6. Tendo o preposto da ré recebido o veículo com vício sob o pretexto de revendê-lo a terceiro, assumindo a responsabilidade pelo pagamento das parcelas do financiamento, cumpre-lhes a reparação pelos danos decorrentes da inadimplência, sobretudo quando o carro foi leiloado pela instituição financeira e o dinheiro auferido com a venda não foi suficiente para quitação do débito.

7. A conduta dos réus acarretou ao autor mais que meros dissabores cotidianos, pois, além de ter sido privado da fruição do bem, ainda lidou com a atitude desidiosa dos réus em solucionarem o problema. Outrossim, o segundo réu, enquanto preposto da primeira, utilizou o veículo por mais de um ano, acumulando débitos referentes a IPVA e multas, além de não terem adimplido as parcelas do financiamento ao longo de todo esse tempo, o que acabou por ocasionar a devolução do bem à instituição financeira.

8. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida. Apelações das rés conhecidas, preliminares rejeitadas, e, no mérito, não provida.